Tribunal: TJSP
Processo: 2126852-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Honorários advocatícios – Honorários de sucumbência – Direito autônomo dos advogados constituídos pela exequente – Conciliação entre a exequente e os executados sobre o principal do processo de execução, com a exclusão dos honorários de sucumbência – Honorários regidos pelo Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), nos arts. 23 e 24, e que são título executivo judicial suscetíveis de execução

Ementa:
Honorários advocatícios – Honorários de sucumbência – Direito autônomo dos advogados constituídos pela exequente – Conciliação entre a exequente e os executados sobre o principal do processo de execução, com a exclusão dos honorários de sucumbência – Honorários regidos pelo Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), nos arts. 23 e 24, e que são título executivo judicial suscetíveis de execução nos mesmo autos em que arbitrados ou fixados – Soma dos honorários no mínimo legal, ao ser recebida a petição inicial da execução, com os arbitrados na sentença que julgar embargos do devedor, até o máximo legal de 20%, e cuja base de cálculo é a definida na decisão e na sentença – Inutilidade diante da preclusão e da coisa julgada que veda desconto ou abatimento – Honorários a cargo dos executados por força dos princípios da sucumbência e da causalidade – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126852-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NANTES E SILVA LTDA, EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN
ALVES SILVA e ALINE NOGUEIRA FUKUCIRO, é agravado DOW
AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.454
AGRV.No: 2126852-40.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Nantes da Silva Ltda. e outros
AGDA. : Dow Agrosciences Industrial Ltda.
Intdos.: Taicline Bortoluzzi e outros
Honorários advocatícios
Honorários de sucumbência

Direito
autônomo
dos
advogados
constituídos
pela
exequente Conciliação entre a exequente e os executados
sobre o principal do processo de execução, com a exclusão
dos honorários de sucumbência Honorários regidos pelo
Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), nos arts. 23 e 24, e
que são título executivo judicial suscetíveis de execução nos
mesmo autos em que arbitrados ou fixados
Soma dos
honorários no mínimo legal, ao ser recebida a petição inicial
da execução, com os arbitrados na sentença que julgar
embargos do devedor, até o máximo legal de 20%, e cuja
base de cálculo é a definida na decisão e na sentença

Inutilidade diante da preclusão e da coisa julgada que veda
desconto ou abatimento
Honorários a cargo dos
executados por força dos princípios da sucumbência e da
causalidade Recurso desprovido.
Em andamento execução por quantia certa de
título
extrajudicial,
os
executados
e
a exequente
chegaram à conciliação em relação ao principal, na qual
não foram compreendidos os honorários advocatícios de
sucumbência arbitrados aos advogados constituídos pelo
exequente no processo de execução e nos autos de embargos
do devedor.
Iniciada a execução dos honorários e
oposta impugnação pelos executados, uma vez que o
“quantum” não está com desconto por eles obtido da
exequente, o juízo de primeiro grau exarou r. decisão de
rejeição.
Inconformados,
os
executados
objetam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expondo que negociaram com a exequente o desconto de
47,82% sobre o principal e reduziram-no a R$ 1.184.764,69
com a ressalva dos honorários de sucumbência aos
advogados constituídos pela exequente. Entendem que os
advogados tinham apenas uma expectativa aos honorários
arbitrados sobre o valor da execução, de sorte que a base
de cálculo há de ser o proveito econômico, ou seja, o
valor da transação e o êxito correspondente que, segundo
eles, é da ordem de 2,5% tendo-se em conta honorários a
base
de
10%.
Tecem
longas
considerações
sobre
a
negociação com a exequente e atribuem aos advogados
constituídos por ela a intransigência de não aceitar o
desconto sobre expectativa dos honorários, os quais foram
arbitrados provisoriamente.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso, os
advogados contraminutaram.
É o relatório.
Em que pese constar da distribuição que a
agravada é a exequente Dow Agrosciences Industrial Ltda.,
o correto é que são agravados os advogados constituídos
por ela na ação de execução, a saber, Osmar Arcídio
Maggioni, Alexandre Viegas e Luis Armando Silva Maggioni.
Feita essa advertência, o inconformismo
dos executados improcede, sendo caviloso o argumento de
que os advogados não têm direito algum a honorários de
sucumbência, que eram expectativos, ou, se têm direito,
reduz-se ele ao proveito econômico como base de cálculo.
Desde o advento do Estatuto da Advocacia,
Lei
n.
8.906/94,
os
honorários
advocatícios
de
sucumbência, consoante o art. 23, pertencem ao advogado e
são
direito
autônomo,
legitimando-o
à
execução da
sentença nessa parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paradigma do Col. STJ deixou assentado
que: "A verba honorária constitui direito autônomo do
advogado, integra o seu patrimônio, não podendo ser
objeto de transação entre as partes sem a sua
aquiescência"( 4a T., REsp 468.949-MA, rel. Min. Barros
Monteiro, j. 18.02.03, DJU 14.04.03, pág. 231).
Assim
é
que,
sem
aquiescência
dos
advogados constituídos, os executados e a exequente
patrocinada por outra advogada chegaram a transação sobre
o principal do processo de execução e, expressamente,
ressalvaram os honorários de sucumbência nos seguintes
termos: "O presente Acordo não engloba o valor dos
honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo das Ações
de Execução e dos Embargos à Execução em favor de
Maggioni
Advogados
Associados,
sendo
que
Maggioni
Advogados Associados continuará livre para seguir com a
execução dos valores que entender devidos a título de
honorários de sucumbência nas Ações de Execução e nos
Embargos à Execução acima listados, sem que tais valores
sejam afetados por este instrumento".
Os termos da transação não podem ser mais
claros e torna estouvado o comportamento dos recorrentes
que pugnam contra o direito consolidado dos advogados
recorridos, quer entendendo-o indevido, quer entendendo o
que deva ser mitigado.
No processo de execução, desde a Lei n.
11.382/06 quem introduziu modificações ao CPC de 1973, ou
art. 652-A previa que o juiz, ao despachar a petição
inicial, fixaria, de plano, os honorários a serem pagos
aos advogados do exequente (art. 20, § 4o), passíveis de
redução pela metade no caso de pagamento integral pelo
executado no prazo de três dias (parágrafo único).
Logo, arbitrados honorários advocatícios
ao ser despachado pelo juízo de primeiro grau a petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial da exequente, é descabido falar em redução,
exceto se o pagamento tivesse ocorrido no prazo de três
dias, ou mesmo noutra base de cálculo que não aquela do
arbitramento,
porquanto
operou-se
a
preclusão
e a
exequente e os executados não têm disponibilidade sobre
esse arbitramento que passou a integrar o patrimônio dos
advogados constituídos para o processo de execução, salvo
se aquiescessem.
Opostos embargos do devedor, a sentença
prolatada neles dá margem a novo arbitramento, em
remuneração ao zelo, ao trabalho, à complexidade e ao
tempo de duração.
A propósito, a Corte Especial do Col. STJ,
ao julgar o REsp 81.755-SC, rel. Min. Waldemar Zveiter,
j. 21.02.01, DJU 02.04.01, pág. 247, assentou que: "É
viável a cumulação dos honorários advocatícios fixados na
ação de execução com aqueles arbitrados nos respectivos
embargos do devedor".
A viabilidade dessa cumulação, todavia,
não pode superar o máximo legal de 20%. Nesse sentido:
STJ
1a T., REsp 467.888-RS, EDcl, rel. Min. José
Delgado, j. 18.02.03, pág. 155; STJ-2a T., REsp 337.419-
RS, rel. Min. Franciulli Netto, j. 15.08.02, DJU
31.05.04, pág. 259.
O novo estatuto processual convalidou essa
tendência no art. 827, ao disciplinar que o juiz
arbitrará honorários de 10%, de plano, a serem pagos pelo
executado e que poderão ser elevados a até 20% quando
rejeitados os embargos do devedor, conforme o § 2o.
Ao tempo do CPC revogado e sob a égide do
novo CPC essa solução é acertada e está em harmonia com
os princípios da sucumbência e da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Orientam-se esses princípios na ideia de
que o jurisdicionado que é obrigado a acudir ao
Judiciário e constitui advogado com capacidade postulatória não pode sair da relação processual
suportando gastos, sob pena de injusto desfalque para a
tutela de um direito, incumbindo a quem deu causa à
relação processual e saiu vencido o custeio do processo.
Sem permitir qualquer dúvida, o art. 24 do
Estatuto da Advocacia aclara que a decisão judicial que
fixar
ou
arbitrar
honorários
é
título
executivo,
facultando o § 1o que o advogado credor promova a
execução nos mesmos autos.
O art. 475-N, inciso I, do CPC revogado
corrobora que a sentença proferida no processo civil que
reconheça a existência de obrigação de pagar quantia é
título executivo judicial, “a fortiori” se transitou em
julgado.
Significa que os advogados têm título
executivo judicial imutável pela coisa julgada, ao menos
enquanto e se não for desconstituído pela via própria. A
base de cálculo é a definida na decisão/sentença.
A imutabilidade da coisa julgada recai
sobre o percentual ou o arbitramento por apreciação
equitativa do juiz na sentença que julgou os embargos do
devedor, somado ao arbitrado ao ser recebida a petição
inicial da execução e alcançado pela preclusão.
Falece
razão
aos
executados
ao
se
referirem aos honorários advocatícios de sucumbência como
se fossem uma expectativa. Os honorários são definitivos
e direito autônomo dos advogados, não sujeitos a desconto
ou a transação da qual não participaram.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERQUEIRA LEITE
Relator